Tribunal: TJMT
Processo: 1050829-50.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050829-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IARLE SILVA LEANDRO - CPF: 058.934.743-84 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050829-50.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Iarle Silva Leandro

Parte Recorrida:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 234

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 553,82 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), bem como ser indenizada a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 148042178, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que a empresa Calcard, então credora da demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Apesar dessa afirmação, o Fundo de Investimentos recorrido não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com o suposto cedente, apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou a com a pessoa jurídica cedente.

Conforme se vê dos documentos que acompanham a inicial, a biometria facial apresentada pela parte ré no id. 146199820 com o condão de comprovar a contratação digital pela parte recorrente dos serviços oferecidos pela cedente, na verdade, refere-se à
selfie
de Maria Vila de Franca Marques, CPF n. 951.xxx.xxx-15, pessoa diversa da demandante e terceira estranha ao presente processo.

Desse modo, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar a própria origem da dívida que culminou na inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção creditícia, denota-se a impossibilidade de se atestar a veracidade da referida cessão.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Por conseguinte, sabe-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrido, o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023